Tribunal: TJDFT
Processo: 0710804-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710804-79.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDA: B. L. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: R. C. O. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. EXAME PARA CONFIRMAÇÃO DE DIAGNÓSTICO. VULNERABILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. CLÁUSULAS DE EXCLUSÃO DE COBERTURA ABUSIVAS. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. À operadora de planos de saúde incumbe proporcionar ao consumidor o adequado tratamento necessário à cura de sua enfermidade, sendo inaceitável a negativa de autorização do procedimento sob a alegação de ausência de cobertura pelo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde instituído pela Agência Nacional de Saúde, o qual é meramente exemplificativo. 2. Reputa-se abusiva a cláusula contratual que restringe direitos inerentes à natureza do contrato, a ponto de tornar impraticável a realização de seu objeto, nos exatos termos do art. 51, § 1o, II, do CDC, qual seja, garantir ao segurado o normal uso dos serviços contratados, caso venha a deles necessitar. 3. A recusa indevida de custeio de exame prescrito pelo médico configura ato ilícito do plano de saúde, eis que desamparado de respaldo legal, causador de transtornos e sofrimentos que ultrapassam meros aborrecimentos, ensejando sua compensação a título de danos morais em favor da segurada. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente, sem defender a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, §1o, alínea “e”, e 10, inciso VI, ambos da Lei 9.656/1998, 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, porque, inexistindo abusividade na negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde de procedimento não previsto no taxativo rol da Agência Nacional de Saúde, não pode ser obrigada a custeá-lo; b) artigos 188, inciso I, 884, 927 e 944, todos do Código Civil, pois, havendo o exercício regular de um direito, a operadora não pode ser condenada a pagar indenização dos supostos danos morais. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta dissenso pretoriano com amparo em julgados da Corte Superior. As partes recorrente (ID 38531651 – Pág. 21) e recorrida (ID 40203198 – Pág. 16) requerem que as futuras publicações sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/DF 45.892) e ANTÔNIO RODRIGO MACHADO (OAB/DF 34.921). Em contrarrazões, a recorrida pugna pela majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas violações aos artigos 1o, §1o, alínea “e”, e 10, inciso VI, ambos da Lei 9.656/1998, 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, 188, inciso I, 884, 927 e 944, todos do CCB, e no tocante ao respectivo dissenso pretoriano. Cumpre acrescentar que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir de sua vigência, a demonstração da "relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso", ônus do qual a recorrente não se desincumbiu. Contudo, em face do cumprimento dos demais requisitos à admissão do recurso, e tendo em vista a ausência de regulamentação infralegal e jurisprudência pacífica da Corte Superior a respeito do tema, o exame acerca da relevância deverá ser realizado, no presente caso, pelo juízo natural. Determino que as futuras publicações sejam realizadas, exclusiva e respectivamente, em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/DF 45.892) e ANTÔNIO RODRIGO MACHADO (OAB/DF 34.921). No tocante ao pedido majoração dos honorários de advogado, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015